Tribunal: STF
Processo: RE 1362129
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGOS EM COMISSÃO. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.125, DE 1993. ALEGAÇÃO DE BAIXA SATISFAÇÃO OU PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DESDE QUE ATENDIDOS DEMAIS REQUISITOS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA Nº 1.010 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade por omissão em razão da ausência de regulamentação da reserva de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, a serem providos de outras formas que não por concurso público, como no caso de comissionados. Determinação de reserva de percentual de vagas a portadores de deficiência emana do art. 37, VIII, CF, reproduzido pelo art. 115, IX, CE. Previsões genéricas, que não trazem especificação ou mesmo exigência de percentual pré-definido de reserva de cargos aos portadores de deficiência. O Município de Vinhedo possui a Lei nº 2.125/93, que disciplina a destinação de um percentual dos cargos a serem providos por concurso público aos portadores de deficiência. Requisitos para o provimento dos cargos comissionados definido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1010). Obrigatoriedade do exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, além da necessidade de relação de especial confiança entre a autoridade nomeante e a pessoa nomeada. A autoridade nomeante possui liberalidade para livre nomeação e exoneração a qualquer tempo, independente de motivação específica. Reconhecimento de que a liberalidade conferida ao nomeante acabaria por suplantar eventual estipulação em relação à destinação de parte dos cargos aos portadores de deficiência. Inexistência, contudo, de óbice ao preenchimento de um cargo em comissão por deficiente, desde que preenchidos os demais pré-requisitos definidos pelo STF. Inexistência de incompatibilidade entre os mandamentos constitucionais e a legislação local, apta a embasar o reconhecimento da inconstitucionalidade pretendida. Ação improcedente.” (e-doc. 5, p. 7).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 37, incs. VIII e IX, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que “a análise a respeito do percentual mínimo há de ser objetiva, desconsiderada análise fática” (e-doc. 38, p. 9).



    3.2. Argumenta que “a Lei n. 2.125, de 15 de dezembro de 1993, do Município de Vinhedo, ao prever a possibilidade de serem destinados até 5% dos cargos para provimento mediante concurso público, para pessoas portadoras de deficiência, atende parcialmente ao preceito constitucional, que emana do art. 37, VIII, da Constituição Federal. Isso porque concede o direito apenas aos deficientes que se submeterem a concurso, desconsiderando as outras formas de provimento de cargos e empregos públicos, como, por exemplo, os comissionados. (...) Destarte, a legislação existente confere a norma constitucional baixa intensidade de satisfação ou proteção” (e-doc. 38, p. 10).



    3.3. Pede “o conhecimento e seguimento do recurso extraordinário (...) para declarar a existência de mora legislativa na edição de ato normativo específico para fixação de percentual mínimo para reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência em cargos de provimento em comissão no quadro geral de cada ente que compõe a Administração Pública direta e indireta de Vinhedo” (e-doc. 38, p. 10-11). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. O tribunal de origem ao examinar a legislação infraconstitucional, Lei municipal nº 2.125, de 1993, assentou que a legislação do Município de Vinhedo atende à necessidade de reserva de vagas para portadores de deficiência, concluindo pela ausência de omissão inconstitucional:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em razão da inexistência de ato normativo específico que estabeleça percentual mínimo de cargos a serem preenchidos por portadores de deficiência, na estrutura administrativa e no quadro de pessoal da Prefeitura e da Câmara Municipal de Vinhedo.



    (...)



    A ação é improcedente. 



    A determinação para reserva de um percentual de vagas a portadores de deficiência emana do art. 37, VIII, da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 115, IX, da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Conforme se verifica, o Município de Vinhedo possui a Lei nº 2.125, de 15 de dezembro de 1993, que dispõe exatamente acerca da questão: (...)



    O exame das normas constitucionais, tanto federal, quanto estadual, revela a previsão genérica da destinação de um percentual de cargos e empregos públicos aos portadores de deficiência, inexistindo qualquer especificação ou mesmo exigência de um percentual pré-definido de reserva de cargos para portadores de deficiência. 



    Neste sentido, a legislação de Vinhedo previu a possibilidade de serem destinados até 5% dos cargos para provimento mediante concurso público para pessoas portadoras de deficiência (f. 50), que seria o percentual máximo sugerido pelo autor, com base na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, e trata da questão no âmbito privado (f. 17/18).



    Assim, não haveria inconstitucionalidade, neste sentido. 



    Ocorre que, segundo o autor, não haveria previsão relativa a outras formas de provimento de cargos e empregos públicos, como no caso dos comissionados. 



    No tocante aos cargos para provimento em comissão, se verifica que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE nº 1041210, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1010), fixou as balizas para a criação de cargos em comissão na Administração Pública: (...)



    Portanto, além da obrigatoriedade do exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, é característica dos cargos para provimento em comissão a necessidade do exercício das atividades por pessoas que possuam relação de especial confiança com a autoridade nomeante, circunstância que autoriza a ressalva à regra geral do preenchimento do cargo mediante aprovação em concurso público. 



    Assim, tais cargos são providos por livre nomeação do funcionário pela autoridade competente, que também possui liberalidade para exoneração a qualquer tempo, independente de motivação específica. 



    Desta forma, a liberalidade conferida ao nomeante acabaria por suplantar eventual estipulação no sentido de destinação de parte dos cargos para provimento em comissão aos portadores de deficiência. 



    Todavia, inexiste óbice ao preenchimento de um cargo em comissão por um deficiente, desde que preenchidos os demais pré-requisitos já fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    O fato é que o Município de Vinhedo já possui norma disciplinando a reserva de um percentual de cargos para as pessoas com deficiência, bem assim os critérios para admissão, de modo que inexiste incompatibilidade entre os mandamentos constitucionais e a legislação local, apta a embasar o reconhecimento da inconstitucionalidade pretendida.” (e-doc. 36, p. 3-12).



    7. O acórdão recorrido ao concluir que, “além da obrigatoriedade do exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, é característica dos cargos para provimento em comissão a necessidade do exercício das atividades por pessoas que possuam relação especial de confiança com a autoridade nomeante” (e-doc. 36, p. 7-8), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese no julgamento do Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral:



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 



    II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; 



    III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; 



    IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    (RE nº 1.041.210-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2018, p. 22/05/2019, grifos nossos).



    8. Ademais, no caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Lei municipal nº 2.125, de 1993 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo colegiado de origem, acerca da inexistência de óbice ao preenchimento de um cargo em comissão por um deficiente, desde que preenchidos os demais pré-requisitos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido cito:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1010. 1. A conclusão do Tribunal de origem se alinha à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210-RG (Tema 1010). 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza jurídica dos cargos e à ausência de função típica de direção, chefia ou assessoramento, faz-se necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.410.250-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. REVISÃO DE PROVAS E FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CARGOS EM COMISSÃO. PODER LEGISLATIVO. PROPORCIONALIDADE COM O NÚMERO DE CARGOS DE SERVIDORES EFETIVOS. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem, na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral. 2. Quanto ao restante, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010 da repercussão geral. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.329.101-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator